Tribunal: TJES
Processo: 0001006-55.2017.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001006-55.2017.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARIA JOSE DUTRA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. EXAMES MÉDICOS NÃO EXIGIDOS. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do enunciado da Súmula nº. 609, “
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
.”

2. A presunção de boa-fé rege as relações contratuais, cabendo à seguradora o ônus de demonstrar a existência de má-fé por parte do segurado, o que não se verificou nos autos;

3. A ausência de diligência da seguradora na apuração do estado de saúde do proponente afasta a pretensão de anular a cobertura securitária;

4. Recurso desprovido.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n° 0001006-55.2017.8.08.0064

Apelantes: Banestes S.A. e outro

Apeladas: Maria José Dutra da Silva e outro

Relatora: Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Banestes S.A. e Banestes Seguros S.A. contra a sentença de ID 14303049, proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Maria José Dutra da Silva e Elisa Dutra Teodoro, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a validade da apólice de seguro contratada pelo Sr. Elias Teodoro da Silva e condenar os réus ao pagamento da quantia de R$ 33.616,18, acrescida de correção monetária e juros moratórios a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 435/446), as apelantes sustentam, em síntese, que: (a) o segurado omitiu, no momento da contratação do seguro, o fato de que era portador de grave enfermidade (trombose), da qual tinha pleno conhecimento desde 2013; (b) a omissão configuraria má-fé, nos termos dos arts. 765 e 766 do CC, justificando a negativa do pagamento da indenização securitária; (c) o juízo a quo teria aplicado de forma equivocada a Súmula 609 do STJ, uma vez que estaria demonstrada a má-fé do segurado, afastando o dever de cobertura; (d) a prova testemunhal, inclusive médica, confirmaria que o segurado detinha plena ciência da gravidade de sua doença no momento da contratação e, ainda assim, declarou não ser portador de enfermidade; (e) ao assim decidir, a sentença violaria os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, essenciais à validade dos contratos de seguro.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 14303054).

Vitória/ES, 04 de novembro de 2025.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

As apelantes se insurgem contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a validade da apólice de seguro contratada pelo Sr. Elias Teodoro da Silva e condenar os réus ao pagamento da quantia de R$ 33.616,18, acrescida de correção monetária e juros moratórios a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Para tanto, sustentam que: (a) o segurado omitiu, no momento da contratação do seguro, o fato de que era portador de grave enfermidade (trombose), da qual tinha pleno conhecimento desde 2013; (b) a omissão configuraria má-fé, nos termos dos arts. 765 e 766 do CC, justificando a negativa do pagamento da indenização securitária; (c) o juízo a quo teria aplicado de forma equivocada a Súmula 609 do STJ, uma vez que estaria demonstrada a má-fé do segurado, afastando o dever de cobertura; (d) a prova testemunhal, inclusive médica, confirmaria que o segurado detinha plena ciência da gravidade de sua doença no momento da contratação e, ainda assim, declarou não ser portador de enfermidade; (e) ao assim decidir, a sentença violaria os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, essenciais à validade dos contratos de seguro.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº. 609, fixou o entendimento de que “
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
.”

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. SEGURADORA QUE NÃO REALIZOU EXAMES MÉDICOS. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECUSA DE PAGAMENTO DE APÓLICE INJUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Nos termos da súmula n. 609 do STJ, “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. 2) Não restou demonstrada a má-fé do segurado, por ocasião da subscrição do contrato de seguro, e considerando ser contrato de adesão, onde incumbia a seguradora o dever de submetê-lo a exames médicos e/ou outros métodos a fim de atestar seu quadro de saúde, não há como afastar a indenização devida pela seguradora, após a contratação e o recebimento mensal dos prêmios. 3) Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 000036011, Relator: Raphael Americano Camara, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Data de publicação: 02/02/24)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. SEGURADORA QUE NÃO EXIGIU EXAMES MÉDICOS. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 609 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1) O STJ já se posicionou no sentido de que "a doença preexistente pode ser oposta pela seguradora ao segurado se houver prévio exame médico ou prova inequívoca da má-fé do segurado" (STJ - AgRg no Ag nº 818.443/RJ; Rel. Min. Nancy Andrighi; DJU 19/03/2007) 2) Importante registrar, por oportuno, que sobre a questão o STJ editou o enunciado da Súmula nº 609, in verbis: "A recusa de cobertura securitária sob alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado." (Súmula 609, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018). 3) No caso em apreço, a aceitação do risco pela seguradora se deu no momento em que não procedeu a qualquer ato de verificação das condições de saúde do segurado, assumindo com isso os riscos inerentes à sua atividade. 4) Como bem pontuado pelo Magistrado a quo, “enquanto a boa-fé do segurado se presume, a sua má-fé nas declarações prestadas por ocasião da celebração do contrato deve ser cabalmente comprovada, sendo que tal ônus compete à seguradora, a qual deve demonstrar, estreme de dúvida, que a omissão sobre doença preexistente do segurado foi intencional, com a finalidade fraudar a seguradora, o que não ocorrera” - (destaquei). 5) Não pode agora a recorrente, depois recebido o prêmio, eximir-se da sua obrigação contratual sob o argumento de doença preexistente, quando não demonstrada a má- fé da recorrida ou prova de que a submeteu, antes da contratação, a regular e prévio exame médico. Ressalta-se que, nos termos da legislação consumerista (art. 47), as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, reforçando o comportamento leal e probo do ex-segurado. 6) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. (TJES; Classe: Apelação Cível, 500592089, Relatora: Debora Maria Ambos Correa da Silva, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de publicação: 08/02/2024).

O falecido, Elias Teodoro da Silva, marido e genitor das autoras, contratou junto ao Banestes S.A. financiamento regido pelo contrato de n. 15105997 (fl. 45), no qual se integrou a apólice de seguro de vida, designado apólice VG, registrada sob o n. 93.1.613, que previa a indenização pelo evento morte.

É possível apurar que a contratação do seguro foi embutido pelo banco em razão do empréstimo, que ocorreu em setembro de 2015, tendo falecido o segurado em novembro de 2016, mais de ano do ajuste.

A despeito da negativa da seguradora do pagamento pelo argumento de doença preexistente (fl. 28), é incontroverso nos autos que não procedeu a avaliação de saúde do segurado quando de sua contratação, tampouco comprovou a má-fé de seu cliente, limitando-se a simples alegação de ele tinha ciência prévia da doença, o que não é capaz de assegurar a intenção de fraudar a seguradora.

Inclusive, constata-se a negligência do banco pelas declarações de Céria Regina Gonçalves (fl. 156), funcionária da própria instituição financeira apelante, que consignou:

[...] “QUE disse a depoente que trabalha no Banestes Ibatiba-ES desde 2014; QUE disse a depoente que exerce a atividade de técnica bancária, cuja atribuição é contratar empréstimos, venda de \ produtos da seguradora do Banestes, atendimento e etc; QUE disse a depoente que não se recorda de Elias Teodoro da Silva; QUE disse a \ (\ \\\ depoente que confirma ter feito a conferência que consta de fls. 99/100 nos autos, confirmando a assinatura aposta como sendo sua; QUE disse a depoente que neste ato de conferência são feitas algumas perguntas ao cliente referente aos hábitos como: se fuma; se exerce atividade de risco, dentre outras; QUE disse a depoente que nesta atividade de conferência a Banestes não concede a depoente a competência de solicitar ao cliente exames médicos; QUE disse a depoente que em caso de dúvida quando ao real estado de saúde do cliente, a técnica bancária entra em contato com a seguradora, ' expõe a situação e aguarda quais serão as exigências que serão feitas pela seguradora; QUE disse a depoente que em alguns casos é recorrente a seguradora solicitar exames médicos prévios quando da contratação de um seguro de vida; QUE disse a depoente que quando da contratação expõe ao cliente o conteúdo do contrato ficando a critério do cliente a leitura ou não do mesmo; QUE disse a depoente que quem faz o preenchimento da tabela de fls. 47 é feito pela Banestes Seguradora, não sabendo informar a momento exato em que esta tabela é apresentada para o contratado; QUE disse a depoente que não possui contato a tabela que Ihe fora apresentada neste momento, que consta de fls. 47; QUE disse a depoente que na agência local é feita uma pré contratação, sendo que os documentos são enviados para a seguradora para análise e posterior aceitação ou não;” [...]

O documento referido pela declarante, constante da fl. 47, é uma tabela de itens de conferência preenchida pela própria Seguradora, no qual consta expressamente que não seria necessário solicitar perícia médica e, segundo se extrai do depoimento, não foram levantadas informações médicas no ato de celebração do contrato.

Portanto, é certo que competia a instituição seguradora, quando da contratação, adotar as medidas próprias para proceder a avaliação do cliente, notadamente quanto as condições eletivas da proposta, sendo questionável, após admitir a contratação, receber por longo período os prêmios, criar subterfúgios para não cumprir sua parte na relação jurídica.

Conforme já se pronunciou a Primeira Câmara, “
A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0000514-94.2019.8.08.0031, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Julgado em 28/07/2023).

Aponta-se que houve expressa inversão do ônus da prova, o que reforça a obrigação da seguradora de comprovar a pretensão lesiva do segurado quando da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

Por tais razões, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.